Tribunal: STF
Processo: AI 681456
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   REAJUSTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CONCEDIDO A
   EMPREGADOS DE EMPRESA DIVERSA. EXTENSÃO A INATIVOS. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REXAME DE PROVAS EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282, 356 E 279.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
   Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.